Tribunal: CARF
Processo: 23034.041811/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.041811/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
PANATLANTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/2002
SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE). SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO
ENSINO. MODALIDADE. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA
DE DEDUÇÃO INDEVIDA.
A modalidade de indenização de dependentes é opção da empresa, e nesta
condição está obrigada a cumprir com o dever de informar, por meio de
Relatório de Alunos Indenizados (RAI), os alunos beneficiários para os fins de
alimentação de cadastro mantido no pelo FNDE, na forma em que dispõe o
artigo 10 da Resolução no 02/2001, procedimento obrigatório sem o qual
sujeita-se à glosa das deduções indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PANATLANTICA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.041811/2006-72
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041811/2006-72

da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-29.5056/2011, às e-fls. 141/150, que julgou
procedente em parte a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD de n° 0001398/2006
(fls. 09), emitida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira do FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, decorrente de irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e /ou na aplicação dos recursos do Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental - SME, contrariando o disposto na legislação aplicável.
As irregularidades foram apontadas através dos Relatórios e Demonstrativos
anexos, constantes nas fls. 02/08 dos autos.
O Órgão Fiscalizador apurou que houve deduções realizadas indevidamente pelo
contribuinte, na modalidade “indenização de dependentes".
Consoante
se
extrai
da
Inforrnação
n°
2269/2006
-
SETAD/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC (fls. 01), documento integrante desta notificação,
as informações constantes no Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA, da referida Autarquia,
acusam que o valor deduzido da contribuição destinada ao Salário- Educação não era equivalente
ao número de alunos informados pela empresa na RAÍ - Relação de Alunos Indenizados. ` O
crédito se refere ao período de 12/1996, 06/1997, 06/1998, 06/1999, 12/1999, 06/2000, 12/2000,
06/2001, 01/2002, 06/2002 e 12/2002.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, para considerar decadente os fatos geradores até a
competência 06/2001 com base no § 4° do art. 150 do CTN, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 154/156, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz o que segue:
A ora recorrente comprovou, em sua defesa, que todas as deduções levadas a efeito,
respeitaram as condições legais.
A decisão recorrida deixou de acolher a pretensão da ora recorrente ao argumento de
que a ora recorrente “não apresentou cópia do FAME para 2002 e também não
comprovou o atendimento da exigência de indicar ao FNDE a quantidade de
empregados beneficiados pelo SME até 31 de julho/2002 em relação aos dados relativos
ao 1° semestre, e até 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao
segundo semestre/2002, período no qual se encontram insertas as competências
remanescentes deste crédito.”.
Em decorrência disto, entendeu a decisão recorrida ser devido o valor com base no
artigo 8° da mesma Resolução n° 002/2000.
(...)
Assim, não pode prosperar a decisão que, com base em resolução, entende correta a
glosa das deduções efetuadas pela ora recorrente de acordo com a lei por não haver a
empresa comprovado a entrega das respectivas declaraçoes.
Resta, portanto, incorreta a decisão, eis que não pode impor à ora recorrente penalidade
não prevista em lei.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041811/2006-72

Ademais, ainda que não houvesse a ora recorrente prestado as informações, tal
representaria 0 não cumprimento de obrigação acessória, que jamais poderia levar a
obrigação de pagar, novamente, o tributo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A contribuinte aduz ser descabida a apresentação do FAME para 2002, bem como
a exigência de indicar ao FNDE a quantidade de empregados beneficiados para comprovação das
deduções em tela, pois tal exigência foi instituída pela Resolução FNDE no 002/2000, a qual
seria incompatível com o Decreto no 3.142/99 e com a Lei no 9.424/96.
Pois bem, cabe observar que dita resolução se trata de norma regulamentar
exarada no âmbito de autarquia vinculada ao Ministério da Educação, não se vislumbrando a sua
incompatibilidade com o Decreto no 3.142/99, ou com a Lei no 9.424/96. Pelo contrário, tal
Resolução confere efetividade a essas normas que lhe dão o necessário suporte, não sendo o
processo administrativo fiscal federal a esfera adequada para se questionar sua eventual
incompatibilidade com as precitadas normas. Acrescente-se que tal alegação também não foi
formulada quando da impugnação, o que implica, também, em seu não conhecimento em sede de
julgamento de segunda instância.
Noutro giro, oportuno é registrar que, embora não corriqueira, a matéria
examinada não é tampouco estranha no âmbito do CARF, havendo diversos precedentes que a
enfrentam.
Dentre eles destaca-se o Acórdão no 2402004.503, datado de 21/01/2015 e de
lavra do Conselheiro Ronaldo de Lima Macedo, cuja fundamentação, por ser, mutatis mutandis,
aplicável à espécie, passa a integrar, ainda que parcialmente, a presente decisão:
(...)
Inicialmente, a contribuição destinada ao Salário-Educação/ FNDE, por força do
Decreto 87.043/1982, foi fixada à alíquota em 2,5% sobre a folha de salários.
Posteriormente, a Lei no 9.424/1996 também disciplinou a matéria no art.15, in verbis:
Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041811/2006-72

No caso dos autos, é incontroverso que se trata de valores cujos fatos geradores
ocorreram na vigência da Lei 9.766/1998, do Decreto 3.142/1999 e da Resolução FNDE
no 2/2002, em que todos esses atos normativos autorizavam a apuração dos valores
destinados ao Salário-Educação pela autarquia FNDE, a teor do art. 5o da Lei
9.766/1998.
As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do Salário-
Educação ao FNDE com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na
indenização de dependentes até o limite mensal, por aluno, fixado pelo Conselho
deliberativo do FNDE. Isso estava estabelecido no art. 10 do Decreto 3.142/1999, in
verbis
(...)
Contudo, a Recorrente incorreu em irregularidade ao efetuar as deduções, na medida em
que não enviou a Relação de Alunos Indenizados (RAI) ao FNDE, nem Formulário
Autorização para Manutenção de Ensino (FAME), dentro do prazo legal (31 de julho
para os dados relativos ao 1o semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os
dados relativos ao 2o semestre), descumprindo assim as regras inseridas nas Resoluções
editadas pelo FNDE, que dispunham sobre todas as condições a serem cumpridas pelas
empresas optantes pelo SME, no caso em tela a Resolução FNDE no 2/2002.
(...)
Ademais, no caso em comento, conforme frisado no julgamento de primeira
instância, para o ano 2002, foi a Resolução n° 002, de 07/12/2001 quem estabeleceu as normas
do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental a serem observadas pela empresa
contribuinte do Salário-Educação, para propiciar aos seus empregados e dependentes o direito
social de obter o ensino fundamental, por meio das modalidades Aquisição de Vagas, Escola
Própria, Indenização de Dependentes, ou à conta de deduções desta contribuição social (§ 3° do
art. 15 da Lei n° 9.424, de 24/12/96 e caput e § 1° do art. 1° da Resolução n° 002, de
07/12/2001).
No tocante às obrigações, o art. 2° e § 1° da Resolução n° 002/2000 estabelecem
que a empresa contribuinte do salário-educação deverá formalizar opção pelo Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental por meio do Formulário Autorização para Manutenção de
Ensino (Fame). Este formulário será enviado pelo FNDE, terá validade por exercício, e deverá,
obrigatoriamente, ser devolvido, em original, àquela Autarquia no prazo estipulado. Consta
também da mesma Resolução, em seu art. 8°, que a empresa deverá prestar contas ao FNDE dos
recursos financeiros aplicados nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes -
que é o caso, respeitando os procedimentos e os prazos estabelecidos no item 10 (da mesma), sob
pena de serem glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação pra
recolhimento de débito.
A seu turno, o art. 10° da Resolução n° 002/2001 disciplina que as informações
das empresas para atualização do cadastro de alunos beneficiários, mantido pelo FNDE, serão
encaminhadas nos prazos fixados e de conformidade com as orientações fornecidas por aquela
Autarquia.
No tocante à fiscalização e guarda, o art. 16 da referida Resolução prevê que os
formulários previstos no art. 2° (FAME) e no inciso I do art. 10, bem como o Comprovante de
Arrecadação Direta - CAD de que trata o art. 3°, todos da mesma, preenchidos ou atualizados e
assinados pelo respectivo co-responsável, e autenticados pelo Banco do Brasil S.A, no caso do
CAD, atestarão, junto aos órgãos fiscalizadores, o cumprimento das normas previstas nesta
resolução.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.976 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.041811/2006-72

Em que pese a contribuinte ter anexado vários documentos relacionados ao
convênio para o funcionamento do SME perante o FNDE, não apresentou cópia do FAME para
2002 e também não comprovou o atendimento da exigência de indicar ao FNDE a quantidade de
empregados beneficiados pelo SME até 31 de julho/2002 em relação aos dados relativos ao 1°
semestre, e até 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2° semestre/2002,
período no qual se encontram insertas as competências remanescentes 01/2002, 06/2002 e
12/2002 deste crédito. Ressalto também que não restou comprovado que os alunos beneficiários
eram dependentes de empregados da recorrente no período.
A empresa ao deixar de comprovar que informou ao FNDE, no momento
oportuno, os alunos beneficiários do SME, deixou de cumprir com as regras estabelecidas pelo
sistema que proporciona esse tipo de benefício aos empregados ou aos seus dependentes.
Os documentos juntados à impugnação são relativos a Guias de Recolhimento do
Salário-Educação, Declaração de Frequência Escolar de Alunos, Atestados de recebimento do
Salário-Educação por parte das escolas, CAD - Comprovantes de Arrecadação Direta do Salário-
Educação de 06/2002 e 12/2002 (fls. 121 e 125) e guias de depósito em conta corrente e
poupança, insuficientes para o deslinde da questão. No recurso voluntário não foi anexado
nenhum novo documento, portanto, permanece a conclusão.
No caso, não consta no sistema do FNDE informação de que a empresa tenha
direito à indenização de dependentes nas competências remanescentes do crédito, fato que
culminou com a lavratura da NRD sob exame, apurando as deduções como diferenças faltantes
no valor arrecadado.
A partir do momento que a empresa optou em participar do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME, deveria cumprir com o regramento legal e
infralegal estabelecido pelo sistema. Em não o fazendo, restou ao FNDE glosar as deduções
efetuadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital